Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706332-02.2021.8.07.0012 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Philipe Cardoso e Silva Apelada: Sul America Serviços de Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Philipe Cardoso e Silva (Id. 53235205) contra a sentença (Id. 53235203) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido improcedente. A Egrégia 2a Turma Cível julgou a apelação e deu parcial provimento ao recurso, manejado pelo demandante, para condenar a demandada à efetivação de cirurgia de “toracectomia das cartilagens costais com deformidade associada à osteotomia da lâmina anterior do esterno para anteriorização, associada à reconstrução da parede torácica com utilização da prótese DMC indutora de crescimento ósseo Vitagraft” (Id. 57159786). O acórdão respectivo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 23 de março de 2024 e a sociedade anônima apelada registrou ciência aos 26 de março de 2024 (Id. 57310135). Após, sobreveio o requerimento formulado pelo plano de saúde recorrido, que alega ter emitido autorização para o custeio da cirurgia em favor do demandante e pleiteia a intimação do autor para manifestar-se a respeito do cumprimento do referido acórdão (Id. 57986026). É a breve exposição. Decido. A Egrégia 2a Turma Cível ao conhecer e dar parcial provimento à apelação do autor esgotou a sua competência recursal, bem como a prestação jurisdicional. A eventual necessidade de instauração de cumprimento de sentença ou de avaliação do cumprimento da obrigação deve, em tese, ser iniciada pelo ora apelante somente após o trânsito em julgado, caso entenda ser necessário. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda a certificação do transcurso do prazo para a impugnação do acórdão em referência. Após, remetam-se ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator